Tribunal: TJSP
Processo: 1015558-95.2014.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito Civil. Apelação. ObrigaçÃO DE FAZER e Indenização. Recurso NÃO provido.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, onde o condomínio autor busca a regularização da Convenção de Condomínio para criação de mais uma vaga de garagem, devido à venda de vaga excedente pela ré. A sentença condenou a ré ao ressarcimento de R$ 17.000,00 e à regularização da

Ementa:
Direito Civil. Apelação. ObrigaçÃO DE FAZER e Indenização. Recurso NÃO provido.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, onde o condomínio autor busca a regularização da Convenção de Condomínio para criação de mais uma vaga de garagem, devido à venda de vaga excedente pela ré. A sentença condenou a ré ao ressarcimento de R$ 17.000,00 e à regularização da convenção, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de dano indenizável pela venda de vaga de garagem excedente e (ii) a obrigação de ré em regularizar a Convenção de Condomínio.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de primeira instância analisou detalhadamente os pontos controvertidos, concluindo pela procedência da ação, com base em provas documentais e periciais que confirmaram a venda de vaga excedente.
4. A defesa da ré foi considerada genérica e sem fundamento jurídico, não apresentando elementos novos em apelação, apenas reiterando questões já debatidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A venda de vaga de garagem excedente gera obrigação de regularização de convenção e indenização. 2. A gratuidade judiciária não isenta a ré do pagamento de ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade.
Legislação Citada: Lei no 4.591/64; CPC, art. 98, § 3o, art. 85, § 2o e § 11o.